Tribunal: TJMT
Processo: 1015928-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015928-93.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- SATI WENO YAMAMOTO
AGRAVADA:- COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
Agravo de Instrumento n. 1015928-93.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro, indeferiu pedido de liberação dos valores bloqueados em conta poupança.
A agravante alega que as quantias contristadas nas contas são destinadas exclusivamente para o recebimento da sua aposentadoria, portanto impenhoráveis (art. 833, IV do CPC).
Diz que não tem nenhuma relação jurídica com o contrato em discussão na Execução e, por isso a retenção é indevida.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de liberação dos valores bloqueados em conta poupança.
O art. 833, inciso IV, do CPC preceitua que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
Conclui-se assim, ao menos em análise sumária, que é vedada a constrição no caso dos autos, visto que dentre as contas que tiveram valores bloqueados, abrangeu justamente a que a agravante recebe sua aposentadoria (Id 52453958).
Quanto à de n. 1005506-7, agência 1461, não há nenhuma indicação que de que é destinada ao recebimento de proventos.
Pelo exposto, defiro, em parte a medida pleiteada, tão somente para determinar a liberação dos valores bloqueados na conta poupança n. 0020652-0, Agência 1461.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator